Tribunal: TJSP
Processo: 0031910-65.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL - Rejeição da denúncia sob o fundamento de atipicidade da conduta, ausência de justa causa e prescrição da pretensão punitiva - Impossibilidade - Conduta típica - Denúncia que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal - Elementos que justificam a persecução penal - Precedentes - Recurso provido a fim de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL - Rejeição da denúncia sob o fundamento de atipicidade da conduta, ausência de justa causa e prescrição da pretensão punitiva - Impossibilidade - Conduta típica - Denúncia que preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal - Elementos que justificam a persecução penal - Precedentes - Recurso provido a fim de anular a decisão recorrida e receber a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito na forma da lei processual.